Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1005519-89.2019.8.11.0001
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrida: DAIR PITTA, ARTEFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO EM CONDOMÍNIO. DEMORA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HIDRÔMETROS. SERVIÇO ESSENCIAL SUSPENSO POR MAIS DE 3 (TRÊS) MESES SEM JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a recorrente a indenizar os recorridos por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Propósito recursal de reforma para afastar a indenização por danos morais, ou, alternativamente, redução do quantum.
Recorridos que efetuaram o pagamento e requereram a individualização dos hidrômetros. Serviço que permaneceu suspenso enquanto não ocorreu a individualização de 22/02/2019 a 29/05/2019.
Recorrente que justifica a demora na necessidade de obras com máquinas pesadas no local, mas não justifica o motivo da ausência do fornecimento no período.
Danos morais in re ipsa.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAIR PITTA - CPF: 329.165.409-97 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), ARTEFRIO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.890.706/0001-39 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020